Tribunal: CARF
Processo: 10945.002287/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICAÇÃO NO D.O.U. E NA INTERNET DO CARF. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO. FALTA DE PREVISÃO. INDEFERIMENTO.
O pedido de intimação prévia ao patrono da recorrente não encontra amparo no Regimento Interno do CARF. Garante-se às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da União com antecedência de 10 dias e no sítio da internet do CARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002287/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário
é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação
de pagamento (art. 173, I, CTN).
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA.
SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado
o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de
fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002287/2008-61
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICAÇÃO NO D.O.U. E NA INTERNET
DO CARF. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO. FALTA DE PREVISÃO.
INDEFERIMENTO.
O pedido de intimação prévia ao patrono da recorrente não encontra amparo no
Regimento Interno do CARF. Garante-se às partes a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União com antecedência de 10 dias e no sítio
da internet do CARF, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais
publicações
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-21.586 - 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls.
162/179), que julgou totalmente procedente o lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias relativas ao período de setembro/2003 a fevereiro/2006.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD No 37.167.704-1”
(fls. 41/47), foi efetuado o lançamento de contribuições sociais previdenciárias a cargo da pessoa
jurídica, não recolhidas pelo Município, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados,
contribuintes individuais, que lhes prestaram serviços, conforme discriminados no “Anexo I –
Demonstrativo de Remuneração de Contribuintes Individuais”. Esclarece a fiscalização que
foram examinados os recibos de pagamentos, notas de empenhos, relações de empenhos,
requisições, cópia de cheques, relatórios de despesas, Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantida do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP’s) e Guias da
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

Previdência Social (GPS’s). O Auto de Infração, no montante de R$ 13.817,72 (treze mil
oitocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), foi lavrado em 29/09/2008.
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de fls. 56/76,
não obstante, em julgamento realizado em 3/04/2009, o crédito tributário foi totalmente mantido.
O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO.
Antes do vencimento da data do recolhimento do tributo não pode o fisco homologar o
lançamento espontâneo efetuado pelo sujeito passivo e muito menos constituir o crédito
mediante lançamento de ofício. Por isto, o termo inicial do prazo decadencial só pode
começar a correr após o vencimento do prazo para o recolhimento do tributo.
MPF. VALIDADE.
É válido o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF do qual o sujeito passivo foi
regularmente cientificado, pessoalmente ou por seu preposto.
LANÇAMENTO VALIDADE.
É válido o lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo, se constarem do
processo elementos suficientes para o conhecimento da infração cometida, os quais
podiam ser examinados pelo contribuinte durante o prazo de impugnação, possibilitando
o pleno exercício de sua defesa.
SELIC
Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, sobre a contribuição recolhida
em atraso, é lícita a incidência de forma simples dos juros calculados com base na taxa
SELIC, nos termos da Lei 9.065/95.
A autuada interpôs recurso voluntário em 09/07/2009 (fls. 207/228), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da
impugnação, que foi assim resumida no acórdão elaborado pela autoridade julgadora de piso:
No prazo regulamentar o sujeito passivo adentra com impugnação ao lançamento para
requerer a sua nulidade e a decadência de parte do crédito. Requer seja realizada perícia
contábil e reconhecido o excesso de valores lançados e que sejam excluídos os juros
moratórios e a multa. Requer o prazo de 10 dias para juntada de procuração e que a data
de julgamento, a decisão e todos os atos sejam comunicados, por escrito, ao subscritor
da impugnação em seu endereço constante da procuração, sob pena de suposta nulidade.
Para embasar seus pedidos apresenta as seguintes alegações:
a) o auto de infração teria sido lavrado em 29/10/2008. Os valores pleiteados anteriores
a essa data teriam incorrido na decadência. Por isto, teriam que ser excluídos do
lançamento os meses setembro/2003, outubro/2003 e novembro/2003;
b) Verificando o MPF de fls. 32, encontramos que o PROCEDIMENTO FISCAL É DE
FISCALIZAÇÃO. Portanto se houve diligência, destinada a coletar informações e
outros elementos o correto seria expedir MPF-D e não MPF-F e desta forma, não teria
competência para realizar diligências no contribuinte e o prazo não seria de 120 dias,
mas de 60 dias;
c) esse MFP teve validade até 22/08/2007 e não se vê no processo termo de
prorrogação, sendo que o AI foi consolidado em 26/08/2008, muito depois de sua
validade;
d) não constaria o cargo de quem teria assinado eletronicamente o MPF;
e) o MPF foi recebido pelo Secretário de Finanças do Município. Essa pessoa não seria
nem preposto nem mandatário do autuado e, portanto, seria incompetente para dar
ciência em nome do impugnante, tornando nulo o MPF e os demais atos subsequentes;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

f) haveria ausência de assinatura ou rubrica nos documentos de fls. 02/20, o que
acarretaria suposta nulidade do AI;
g) sem qualquer explicação o MPF de fls. 32 teria sido substituído pelo de fls. 35, o qual
teria alterado os procedimentos da Portaria MPS/SRF 3.031/2005 para Portaria RFB
11.371/2007. Não constaria nesta última a revogação daquela. Não constaria dos MPF o
tributo ou contribuições objeto do procedimento fiscal a ser executado, constando
apenas de forma genérica "contrib. prev. e para outras entidades e fundos", acarretando
sua nulidade. O MPF teria validade somente até 07/06/2008. Mas a empresa só foi
fiscalizada a partir de 16/06/2008, quando o MPF já se encontrava vencido, inexistindo
notícia no processo da sua prorrogação;
h) a notificação do auto de infração não tem assinatura apesar da identificação da
autoridade que a emitiu. Os documentos de fls. 02/20 não contem identificação de quem
os lavrou nem assinatura ou visto. Por isto, deveria ser declarado nulo o lançamento por
ter sido constituído em desacordo com o disposto no art. 5° da Instrução
Normativa/SRF n° 94, de 24/12/1997, em face do art. 106, I, do Código Tributário
Nacional. Efetuado nestes termos, o lançamento representaria ofensa a direito e garantia
fundamental, pois não especifica claramente os motivos que levaram o Sujeito Ativo a
glosar os valores declarados, restando dúvida ao contribuinte sobre as razões que
motivaram o ato, implicando em restrição à ampla defesa e ao contraditório;
i) no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 consta que o AI deverá conter a descrição do
fato, disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e
a intimação para cumpri-la no prazo de trinta dias. Estando essas informações em anexo
e não no corpo do AI, esses anexos deveriam estar assinados e datados nos mesmos
termos do art. 10. A falta dessa formalidade acarretaria a nulidade do AI. O item
referente à disposição legal infringida seria abstrato, impedindo que o impugnante
realize a sua defesa, uma vez que não haveria qualquer fundamento legal, apenas
indicação de leis e artigos e muito menos a penalidade aplicável. 0 art. 11 do Decreto
relacionaria as obrigatoriedades que devem existir na notificação de lançamento;
acontece que o impugnante não teria localizado a notificação de lançamento neste
processo administrativo, acarretando a sua nulidade;
j) requer a realização de perícia contábil e indica o seu auditor para que apure se os
valores apontados no auto estariam corretos e se foram devidamente apurados e não
recolhidos;
1) requer que o subscritor seja intimado da data do julgamento para apresentar defesa
oral;
m) o AI seria nulo porque foi lavrado fora do estabelecimento fiscalizado;
n) o Demonstrativo de Remuneração de Contribuintes Individuais não demonstraria
nem comprovaria de onde foram tirados os valores ali descritos. Desta forma, tem-se
como impugnados os valores, porque seriam supostamente aleatórios, sendo que não
haveria descrição da base de cálculo. Apenas se apresentariam números, sem comprovar
sua origem;
o) os juros moratórios estariam desprovidos amparo legal. O Código Civil preveria juros
de 6% ao ano;
p) seria ilegal a cobrança de multa.
Ao final do recurso a contribuinte requer a declaração de: “nulidade do processo
administrativo, bem como a decadência e que houve cerceamento de defesa ante a parcialidade
dos julgadores da Turma:”
É o relatório.
Voto
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/06/2009, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 206. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise enviado por via postal, sendo postado em 09/07/2009, conforme atesta o selo dos
Correios no envelope (fl. 230), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
DECADÊNCIA
Alega a recorrente que o Auto de Infração teria sido lavrado em 29/10/2008, e
assim, os lançamentos relativos a períodos anteriores a 29/10/2003 não seriam devidos, uma vez
que fulminados pela decadência.
Há que se destacar inicialmente o fato de que a data correta do recebimento do
Auto de Infração, pelo Chefe do Poder Executivo do município, foi o dia 29/09/2008 e não o dia
29/10/2008, como afirmado nas peças impugnatória e recursal.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Conforme definido pelo
STJ, o prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco
anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de
pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Na presente autuação, o
lançamento inclui fatos geradores ocorridos no período 09/2003 a 02/2006, com débito
consolidado e ciência pessoal em 29/09/2008, data correta do recebimento do AI. Sem razão a
alegação de decadência, uma vez que o prazo final para lançamento, relativo à competência mais
remota (09/2003), seria 30/09/2008 (aplicando-se o art. 150, § 4o do CTN ). Entretanto, das fls.
5/8 dos autos, verifica-se que não foram realizados recolhimentos por parte da autuada,
relativamente à rubrica ora objeto de lançamento, o que desloca o prazo final para lançamento
para 31/12/2009, nos termos do art. 173, inc. II, também do CTN. Ou seja, a ciência do AI
ocorreu antes de ultrapassado o prazo decadencial, seja contado nos termos do art. 150, § 4o, ou
do art. 173, inc. II do CTN.
NULIDADES
Apresenta a recorrente várias circunstâncias que entende ensejadoras de
declaração de nulidade do lançamento. Cumpre pontuar nesta parte introdutória do voto que o
Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na norma foram observadas, pois
antes mesmo da ciência da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a
fiscalização. Dessa forma, à contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
NULIDADES SUSCITADAS QUANTO AO MPF
São suscitadas diversas supostas irregularidades quanto ao Mandado de
Procedimento Fiscal que acobertou o procedimento de fiscalização, as quais passo a relacionar:
- o procedimento fiscal é de fiscalização, portanto, se houve diligência, destinada
a coletar informações e outros elementos o correto seria expedir MPF-D e não MPF-F e desta
forma, não teria competência para realizar diligências no contribuinte e o prazo não seria de 120
dias, mas de 60 dias;
- esse MFP teve validade até 22/08/2007 e não se vê no processo termo de
prorrogação, sendo que o AI foi consolidado em 26/08/2008, muito depois de sua validade;
- não constaria o cargo de quem teria assinado eletronicamente o MPF;
- o MPF foi recebido pelo Secretário de Finanças do Município. Essa pessoa não
seria nem preposto nem mandatário do autuado e, portanto, seria incompetente para dar ciência
em nome do impugnante, tornando nulo o MPF e os demais atos subsequentes;
- sem qualquer explicação o MPF de fls. 32 teria sido substituído pelo de fls. 35, o
qual teria alterado os procedimentos da Portaria MPS/SRF 3.031/2005 para Portaria RFB
11.371/2007. Não constaria nesta última a revogação daquela e não constaria dos MPF o tributo
ou contribuições objeto do procedimento fiscal a ser executado, constando apenas. de forma
genérica. "contrib. prev. e para outras entidades e fundos", acarretando sua nulidade;
- o MPF teria validade somente até 07/06/2008. Mas a empresa só foi fiscalizada a
partir de 16/06/2008, quando o MPF já se encontrava vencido, inexistindo notícia no processo da
sua prorrogação.
O CARF já assentou firme jurisprudência administrativa no sentido de que
eventuais irregularidades nos procedimentos de MPF não geram nulidade. Dentre os inúmeros
julgados sobre o tema, destaca-se o Acórdão no 9202-002.519, de 31/01/2013, prolatado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo parcialmente reproduzido, cujos fundamentos
adoto como razões de decidir:
Como já dito, a discussão cinge-se à possibilidade, ou não, de que irregularidade na
emissão de MPF, documento de controle administrativo, invalide lançamento
devidamente alicerçado na lei tributária.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência
para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a
levar adiante o procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo ou a não prorrogação deste não invalida o lançamento que
se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no 9202­01.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao
fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(Acórdão no 9202­01.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda
Junior)
Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 9202-01.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela
Portaria RFB n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005,
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio
do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram
emitidos MPF Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à
relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente
fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os
trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na
lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

Salvo nos casos de ilegalidade, a validade do ato administrativo é subordinada à
legitimidade do agente que o pratica, isto é, ser titular do cargo ou função a que
tenha sido atribuída a legitimação para a prática do ato. Assim, legitimado o
AFRF para constituir o crédito tributário mediante lançamento, não há o que se falar
em nulidade por falta do MPF que se constitui em instrumento de controle da
Administração.
Aplicando-se esse raciocínio ao caso em tela, o fato da Administração Tributária,
após sucessiva prorrogações, ter indicado o mesmo AFRF que constava de MPF
extinto por decurso de prazo constitui-se em mero erro administrativo, que não tem o
condão de macular o lançamento em si. Não é possível que falhas em um simples
instrumento de controle, que objetiva informar ao contribuinte qual a autoridade
fiscal executará a ação planejada, bem como quais os tributos e períodos fiscalizados,
possa invalidar o crédito tributário constituído por autoridade competente, e por meio
de instrumento formalmente perfeito.
Assim, não existe a nulidade reconhecida na decisão recorrida. As demais questões de
mérito mencionadas no recurso especial serão analisadas quando do retorno dos
autos à Turma Julgadora.
(...)(Acórdão no 9202-02.519; sessão de 27/09/2011; Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos),
Complemento ainda a fundamentação com a pertinente apreciação efetuada pela
autoridade de piso, a qual passo a parcialmente reproduzir e também adoto como razão para
refutar todas as improcedentes alegações de supostas irregularidades do MPF:
A defesa produz o seguinte comentário a respeito do MPF:... verificando o MPF de fls.
32, encontramos que o PROCEDIMENTO FISCAL É DE FISCALIZAÇÃO. Portanto se
houve diligência, destinada a coletar informações e outros elementos o correto seria
expedir MPF-D e não MPF-F e desta forma, não teria competência para realizar
diligências no contribuinte e o prazo não seria de 120 dias, mas de 60 dias.
O art. 3° da Portaria RFB 11.371, de 12 de dezembro de 2007, distingue duas espécies
de procedimento fiscal:
(...)
Não se sabe bem o que a impugnação pretendeu expressar com a sua observação acima
reproduzida, uma vez que o procedimento de fiscalização foi precedido da emissão do
MPF-F, ou seja, o Auditor Fiscal em nome do qual foi expedido o mandado detinha
competência para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
previdenciárias, mediante exame dos documentos arrolados no item V do relatório fiscal
(todos relacionados com as contribuições previdenciárias), e para efetuar o lançamento
da contribuição não recolhida. E assim o órgão impugnante foi regularmente fiscalizado
dentro dos prazos de validade do mandado e de suas prorrogações. Por isto, não há que
se falar em MPF de diligência, se o procedimento era de fiscalização. Deste modo, de
certo mesmo, neste aspecto, é que nenhuma irregularidade se consegue vislumbrar.
Argumenta a impugnação que o MPF de fis. 32 deveria ser executado até
22/08/2007 e não se vê no processo termo de prorrogação, sendo que o AI foi
consolidado em 26/09/2008, muito além do curso de seu prazo de validade.
Efetivamente não se tem notícias da prorrogação daquele MPF emitido na vigência da
extinta Secretaria da Receita Previdenciária. Tem-se notícia, no entanto, da emissão do
MPF 09.06.00-2008-00021-2 (fls. 35), em 08/02/2008, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil criada pela Lei 11.457, de 2007, para ser executado até 07 de
junho de 2008.
Consta desse novo MPF que o mesmo poderia ser prorrogado, a critério da autoridade
outorgante, como efetivamente foi prorrogado por mais de uma vez, tendo o seu termo
em 04 de dezembro de 2008, consoante se extrai de consulta à página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores, disponível para o
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

contribuinte mediante digitação de senha que lhe é fornecida pelo Termo de Início de
Ação Fiscal – TIAD de fis. 36, que, por sinal, foi recebido pela autoridade máxima do
município, o seu próprio prefeito.
E nem se alegue que não teria sido dada ciência dessas prorrogações ao sujeito passivo.
A respeito da ciência do MPF, assim dispõe o art. 4° da Portaria RFB 11.371, de 2007:
(...)
Conforme se verifica, a ciência do MPF é dada exclusivamente de forma eletrônica. De
posse do TIAD, que foi assinado pelo seu prefeito, contendo o respectivo código de
acesso, o contribuinte poderia ter consultado a página da Receita Federal do Brasil na
internet e verificado que o lançamento se encontrava devidamente amparado por
Mandado regular. E assim, até poderia fazer uma defesa consistente, se fosse o caso.
Assim, se conclui que não se configura a irregularidade apontada pela impugnação.
Alega a impugnante que não constaria do MPF de fls. 32 o cargo da autoridade que o
assinou eletronicamente. De fato, não consta. Mas também há de se convir que o
servidor não teria assinado um Mandado se não tivesse a necessária delegação para tal.
De toda forma, se o impugnante possuía dúvida acerca da competência do servidor para
assinar o MPF, agora já não tem mais: o servidor Leudemir Dias dos Santos ocupava na
época o cargo de Delegado da Receita Previdenciária em Cascavel, sob cuja jurisdição
se encontrava o contribuinte. E para que não persista dúvidas se o Delegado da Receita
Previdenciária detinha poder para emitir o MPF, reproduzo O ART. 6° DA Portaria
MPS/SRP 3.031, de 16 de dezembro de 2005:
(...)
Portanto, a falta de indicação do cargo de quem emitiu o MPF não acarreta a nulidade
desse documento, posto que o servidor responsável detinha o necessário poder legal
para expedição do ato.
(...)
Argumenta o impugnante que, sem se oferecer alguma explicação, o MPF de fls. 32
teria sido substituído pelo de fls. 35, o qual teria alterado os procedimentos da Portaria
MPS/SRF 3.031/2005 para Portaria RFB 11.37112007. Argumenta também que não
constaria desta última a revogação daquela. O MPF teria validade somente até
07/06/2008. Mas a empresa só foi fiscalizada a partir de 16/06/2008, quando o Mandado
já se encontrava vencido, inexistindo notícia no processo da sua prorrogação.
É público que até 01 de maio de 2007, as contribuições previdenciárias previstas nas
letras "a", "b" e "c" do art. 11 da Lei 8.212, de 1991, eram administradas, arrecadadas e
fiscalizadas pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, vinculada ao Ministério
da Previdência Social. Com vigência a partir de 02 de maio de 2007, a Lei no 11.457, de
2007, extinguiu a SRP, transformou a Secretaria da Receita Federal, vinculada ao
Ministério da Fazenda, em Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e transferiu as
atribuições antes pertencentes à SRP à nova RFB.
A extinção da Secretaria da Receita Previdenciária pela Lei n° 11.457, contudo, não
teve o condão de retirar do mundo jurídico os atos expedidos até então por aquele órgão.
Pelo contrário: o art. 48 da Lei preservou expressamente a vigência, para além de 02 de
maio de 2007, dos atos administrativos expedidos pela extinta Secretaria da Receita
Previdenciária e por outros órgãos sucedidos:
(...)
Veja-se que a própria Lei que criou a RFB cuidou da continuidade dos atos
administrativos emitidos pelos órgãos até então competentes, ao manter a validade
daqueles que foram expedidos anteriormente à edição da lei, enquanto não fossem
modificados pelo órgão sucessor.
Não se discute que a emissão do MPF, que se caracteriza como um instrumento de
gerenciamento, planejamento e controle da atividade fiscal, no âmbito da Secretaria da
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

Receita Federal, da extinta Secretaria da Receita Previdenciária e da atual Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é uma espécie de ato administrativo.
E por isto mesmo, com fundamento na disposição antes reproduzida, não persiste
dúvida de que a sua validade após 02 de maio de 2007 foi preservada, por expressa
vontade do legislador.
A par disto, no mesmo dia 02 de maio de 2007 foi editada Portaria RFB n° 4.066 para
regulamentar o planejamento das atividades e execução de procedimentos fiscais no
âmbito da nova Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, a execução de
procedimentos fiscais relativos a contribuição previdenciária, iniciados a partir daquela
data, passou a se dar nos termos da Portaria RFB 4.066 e não mais nos termos da
Portaria MPS/SRP 3.031.
Evidentemente que essa última portaria não poderia ser expressamente revogada pela de
n° 4.066, porquanto se tratava de ato emitido por autoridade diversa, de órgão diverso.
Por isto, aquele ato deu-se como tacitamente extinto, em face extinção do órgão que o
expediu e da transferência de atribuições para o novo órgão.
A portaria RFB 4.066, por sua vez, acabou sendo revogada pelo art. 22 da Portaria RFB
n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, que subsistiu àquela na regulamentação do
procedimento fiscal. O seu art. 20 estabeleceu a seguinte orientação acerca dos
procedimentos fiscais em curso, especialmente em matéria previdenciária:
(...)
Conforme se vê, foram extintas as ações fiscais previdenciárias iniciadas e não
encerradas até 31 de dezembro/2007. Essas fiscalizações foram retomadas com a
emissão de novo MPF, nos termos da nova Portaria, ao passo que os atos praticados
anteriormente foram convalidados pelo novo ato.
Isto explica porque o MPF de fls. 32 foi substituído pelo de fls. 35, alterando os
procedimentos da Portaria MPS/SRF 3.031, de 2005 para Portaria RFB 11.371 de 2007.
Portanto, nenhuma ilegalidade há na identificação das portarias que regulamentaram a
ação fiscal.
Observe-se, por oportuno, que esse novo MPF e os termos de início de ação fiscal e de
intimação para apresentação de documentos foram devidamente recebidos pelo sr.
Prefeito. Portanto, se se pudesse apontar alguma irregularidade na cientificação do MPF
anterior, feita na pessoa do Secretário de Finanças, essa suposta irregularidade acabou
sendo devidamente sanada com a ciência da autoridade máxima do município nos novos
atos expedidos.
Quanto à validade do MPF, conforme já se viu, iria até 04 de dezembro de 2008, não
fosse o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal lavrado em 29/09/2008.
A impugnação reclama que não constaria dos MPF o tributo ou contribuições objeto do
procedimento fiscal a ser executado, constando apenas de forma genérica "contrib. prev.
e para outras entidades e fundos", carreando suposta nulidade aos autos.
Ora, se não foram exatamente essas as contribuições previdenciárias objeto de
fiscalização, então quais outras poderiam ser? Por isto, nenhuma nulidade se verifica no
MPF neste aspecto.
Alega ainda a recorrente que o MPF teria sido recebido pelo Secretário de
Finanças do Município, sendo que essa pessoa não seria nem preposto nem mandatário do
autuado e, portanto, seria incompetente para dar ciência em nome do impugnante, tornando nulo
o MPF e os demais atos subsequentes.
As ações fiscais relativas às contribuições previdenciárias iniciadas e não
encerradas até 31 de dezembro/2007, nessas incluída a fiscalização à época em andamento junto
à recorrente, foram extintas, para adequação às novas regras estabelecidas pela então criada
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Imediatamente e sem solução de continuidade, essas
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

fiscalizações foram retomadas com a emissão de novo MPF, nos termos da nova portaria, ao
passo que os atos praticados anteriormente foram convalidados pelo novo ato.
Conforme já apontado acima, os novos MPF’s e termos de início de ação fiscal e
de intimação para apresentação de documentos, expedidos para a recorrente foram recebidos
pelo Sr. Prefeito. Portanto, se alguma irregularidade houvesse quanto à ciência do MPF anterior,
feita na pessoa do Secretário de Finanças, essa suposta irregularidade acabou sendo devidamente
sanada com a ciência da autoridade máxima do município nos novos atos expedidos. Registre-se,
ademais, conforme apontado no julgamento de piso, que a simples ciência de um MPF pode
regularmente ser efetuada na pessoa do representante legal (dirigente ou procurador), mas
também na de prepostos, conforme disposto no art. 23, caput e inc. I, do Decreto no 70.235, 6 de
março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, totalmente desarrazoadas tais alegações, sendo regulares todos os atos
praticados, cumprindo repisar que o novo MPF expedido, demais termos e, principalmente, o
Auto de Infração, foram assinados pelo Sr. Prefeito do Município, o que demonstra a natureza
meramente protelatória de tais argumentos.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO NOS ANEXOS OU
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS.
Suscita a autuada a nulidade da autuação por ausência de assinatura no que
qualifica como “notificação do auto de infração” e nos documentos complementares do Auto de
Infração (fls. 3/21), sendo: “IPC - Instruções para o Contribuinte”; “DAD – Discriminativo
Analítico de Débito”; “DSD – Discriminativo Sintético de Débito”; “RL - Relatório de
Lançamentos”; “FLD – Fundamentos Legais do Débito”; REPLEG – Relatório de
Representantes Legais”; “Vínculos – Relação de Vínculos” e “TDM – Totalização de Debito por
Moeda”, além da falta de identificação de quem os lavrou. Complementa que deveria ser
declarado nulo o lançamento por ter sido constituído em desacordo com o disposto no art. 5° da
Instrução Normativa/SRF n° 94, de 24/12/1997, em face do art. 106, I, do Código Tributário
Nacional. Efetuado nestes termos, o lançamento representaria ofensa a direito e garantia
fundamental, pois não especifica claramente os motivos que levaram o sujeito ativo a glosar os
valores declarados, restando dúvida ao contribuinte sobre as razões que motivaram o ato,
implicando em restrição à ampla defesa e ao contraditório e conclui:
Acontece que constatamos que as fls.01 onde se encontra o Auto de Infração neste há
documentos em anexo, como a descrição dos fatos geradores; das contribuições devidas,
períodos, fundamentação legal.
Acontece que estando em anexo e não no corpo do auto de infração, estes deveriam
estar igualmente assinados e datados nos mesmos termos do artigo 10, o que não estão o
que leva a sua nulidade; ante o cumprimento destes requisitos. ;
Até porque o item referente à disposição legal infringida é abstrato, impedindo que o
impugnante realize a sua defesa, uma vez que não há qualquer fundamento legal, apenas
indicação de leis è artigos, e muito menos a penalidade aplicável. (sic)
Ao tratar das formalidades do Auto de Infração, assim comanda o art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Verifica-se dos autos que, à folha 2 consta o Auto de Infração, devidamente
assinado pela autoridade fiscal autuante e recebido pelo prefeito do município, sendo qualificado
o autuado como: “Santa Terezinha de Itaipu Prefeitura”, com o respectivo CNPJ e endereço.
Também constam, na mesma folha 2, o local e data de lavratura e a seguinte expressão: “A
discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se referem e a
fundamentação legal consta expressamente dos seguintes anexos, os quais fazem parte
integrante deste Auto:’, segue-se lista dos anexos.
Conforme se verifica, todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas encontram-
se presentes nos autos, não se justificando as alegações de defesa, estando todos os anexos
reportados na capa do auto e devidamente numerados e rubricados, formando um único
documento conjunto. Constam discriminadamente registrados, analítica e sinteticamente, os
débitos objeto de lançamento, com relatório dos lançamentos individualizado por operação e os
devidos fundamentos legais. Tudo conforme preconizado pela legislação tributária, não se
justificando a alegação de nulidade por suposta ausência de assinatura e identificação nos anexos
ou ausência de fundamentos legais.
AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Outra suposta irregularidade apontada na defesa seria a ausência da notificação de
lançamento, conforme prevista no art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
O art. 9o do citado Decreto no 70.235, de 1972, estabelece duas formas de
formalização e exigência do crédito tributário, sendo elas, por meio do auto de infração ou da
notificação de lançamento. Seguem-se os arts. 10, que trata especificamente do auto de infração,
e o art. 11, que trata da notificação de lançamento:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
(...)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

Tratam-se, assim, de procedimentos distintos e excludentes, sendo o primeiro
(auto de infração) praticado pela autoridade que preside algum procedimento fiscal, e o segundo
(notificação de lançamento) praticado pelo órgão que administra o tributo. De forma que
totalmente despropositada a suposta nulidade/ irregularidade, não merecendo provimento.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO FORA DO ESTABELECIMENTO
FISCALIZADO
Outra alegação de nulidade sem fundamento é a de que o auto de infração teria
sido lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, conforme abaixo reproduzida:
O auto de infração não lavrado no estabelecimento, viola o princípio da legalidade
insculpido no caput do artigo 37 da CF/88, e infringiu o artigo l0 do Decreto n°. 70.235,
de 7.3.72, que regulamenta o processo administrativo fiscal da União que dispõe:
"O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:..."
A falta somente poderia ter sido verificada no estabelecimento do autuado (Paço
Municipal) onde se encontram as relações das receitas, em que pese o ter havido o
termo inicial de ação fiscal e o Município ter informado as receitas. (sic)
Os autos indicam que a fiscalizada foi intimada e de fato apresentou documentos e
livros fiscais, colocados à disposição da fiscalização que culminaram na apuração das
irregularidades. Ora, dizer que as irregularidades somente poderiam ter sido verificadas no
estabelecimento do autuado é totalmente despropositado, pois se trata de ato complexo, que
envolve vários procedimentos realizados com base na documentação solicitada, mas não
necessariamente na sede da autuada. A própria recorrente faz a ressalva de que o município
informou as receitas à auditoria, além dos demais livros, documentos e informações prestadas,
que permitiriam a verificação das irregularidades em qualquer local, especialmente na sede da
administração tributária. O assunto já foi objeto de expressa manifestação deste Conselho no
seguinte sentido: “É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.” Súmula no 6 (vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018):
Noutro giro, verifica-se na folha 2, que o Auto de Infração foi assinado pela
autoridade autuante e recebido pelo Sr. Prefeito do Município, no dia 29/09/2008, na localidade
de Santa Terezinha de Itaipu. Ou seja, os últimos atos da lavratura do AI, assinaturas do autuante
e autuado, foram praticados na sede do município, o que evidencia que a alegação revela-se
mais um argumento visivelmente de natureza protelatória.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
É alegada pela autuada uma suposta “inexistência de fato gerador”, por considerar
que o “Demonstrativo de Remuneração de Contribuintes” não demonstra e não comprova de
onde foram tirados os valores nele descritos, concluindo que: “Tem-se desta forma como
impugnado os valores, uma vez que são aleatórios, sendo que não há a descrição da base de
cálculo, apenas apresentam-se números sem comprovar a sua origem”.
Trata-se da planilha de fls. 43/47 (“Demonstrativo de Remuneração de
Contribuintes Individuais”), Anexo I do Auto de Infração.
Mais um flagrante equívoco cometido pela recorrente, pois constam dos autos
cópias das Notas de Empenho e dos respectivos recibos/notas de pagamentos relativos às
aquisições constantes do referido demonstrativo (fls. 48/124). Ainda como forma de
identificação de tais valores, a autoridade autuante fez constar no demonstrativo uma coluna
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

onde identifica as respectivas Notas de Empenho expedidas pelo Município, seguida de relação
nominal de todos os prestadores e número de inscrição no cadastro CPF, respectivos valores de
remuneração, datas de pagamentos e natureza dos serviços. Portanto, totalmente identificáveis os
valores constantes do demonstrativo, assim como, de onde foram extraídos, o que torna
improcedente tal alegação.
JUROS MORATÓRIOS E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Questiona a recorrente a incidência de juros moratórios antes da decisão sobre a
questão, ou que os mesmos deveriam ser cobrados, no máximo, à taxa de 0.5% ao mês, devendo
se desconsiderada a taxa SELIC como indexador de sua cobrança.
Quanto a tal argumentação, há orientação expressa deste Conselho quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que também possui efeito vinculante para a
Administração Tributária, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e mais uma vez
improcedente a irresignação.
PERÍCIA CONTÁBIL E INTIMAÇÃO DO PATRONO
Finalmente, requer a recorrente:
8) PERÍCIA CONTÁBIL
Em vista do contido no artigo 16 do Decreto 70.235 e a enorme quantidade de planilhas
apontadas pelo auditor e que o mesmo levou quase 2 '(dois) anos para realizar o auto de
- infração, requer-se a realização de perícia contábil, sendo que a pretensão à perícia
contábil se fundamenta no inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, indicando o
auditor, (...) para que este apure se os valores apontados no auto de infração estão
corretos e se foram devidamente apurados e não recolhidos.
(...)
9) INTIMAÇÃO
Requer-se que o subscritor da presente seja intimado da data do julgamento para
apresentar defesa oral, sendo que todas as intimações e, notificações deverão ser
encaminhadas ao subscritor, sob pena de nulidade de todos os atos.
Também na peça impugnatória a autuada requereu a realização de perícia contábil
com os mesmos argumentos ora expostos, todavia, quando apreciou a impugnação a autoridade
julgadora indeferiu o pedido de realização de perícia, por entender desnecessária ao não
vislumbrar nos autos nenhuma razão para atendimento do pedido,
Insurge-se a recorrente quanto a tal entendimento e ratifica o pedido de realização
de perícia. Determina o art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de 1972, que a impugnação deve
mencionar as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Ocorre que a autuada limitou-se a requerer a realização de perícia e indicar o
perito, sob a singela justificativa que se segue: “em vista de enorme quantidade de planilhas
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

apontadas pelo auditor e que o mesmo levou quase 2 '(dois) anos para realizar o auto de
infração. Não há qualquer indicação de quesitos, ou apontamento de reais motivos justificadores
da perícia requerida, que não o alegado grande volume de documentos; tampouco é indicado
algum ponto de divergência ou que necessite de parecer técnico especializado. A perícia seria
para que se “apure se os valores apontados no auto de infração estão corretos e se foram
devidamente apurados e não recolhidos”, como dito, sem qualquer indicação de divergências ou
pontos conflitantes. Deve-se, de pronto, ser rechaçada.
Deveria a contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, optou por
substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providências a cargo da Administração
Tributária ou do perito técnico, por meio de realização de perícia.
Ocorre que a prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas
matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção.
Hipótese esta não caracterizada na presente situação, onde a autuada limita-se a
“impugnar os valores”, por entender imprescindível a realização da perícia para conferir o
trabalho da fiscalização. Ora, se há dúvidas quanto aos valores apurados no Auto de Infração, ou
quanto à correção de sua apuração, essas dúvidas deveriam ter sido objetiva e devidamente
apontadas e justificadas no momento da impugnação.
Caberia assim à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de perícia
reiterado no recurso sob análise, por considerá-lo desnecessário, pelos motivos expostos e nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DE MULTA PROPORCIONAL
Quanto à contestação relativa a suposta multa proporcional (item 14 da peça
recursal – fls. 197/201), verifica-se que não houve lançamento de tal multa, conforme pode ser
constatado às fls. 2, 3, 9, 10 e 11, onde claramente é informado “0,00” (zero) no campo relativo à
multa. Dessa forma, por ausência de cobrança de multa no presente lançamento, mais uma vez
sem razão o recorrente.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono da
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
CARF, que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o do anexo II
do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF
na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento,
devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002287/2008-61

julgamento respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
Quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam endereçadas ao
patrono, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que se encontra disciplinado na
Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo”.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital